Tribunal: TJSP
Processo: 2148302-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Penhora sobre seguro resgatável - Decisão que determinou à Seguradora que não repassasse nenhum valor a título de resgate ao executado, até ordem em contrário - Seguro resgatável que não se reveste da impenhorabilidade do art. 833, inciso VI, do CPC/15 - Modalidade que tem natureza de investimento e aplicação financeira - Penhora, contudo, que no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Penhora sobre seguro resgatável - Decisão que determinou à Seguradora que não repassasse nenhum valor a título de resgate ao executado, até ordem em contrário - Seguro resgatável que não se reveste da impenhorabilidade do art. 833, inciso VI, do CPC/15 - Modalidade que tem natureza de investimento e aplicação financeira - Penhora, contudo, que no momento em que for efetuada, deve respeitar o entendimento jurisprudencial que considera impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos mantida em fundos de investimento - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.